Tribunal: TJDFT
Processo: 0753921-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
FAZENDA. PACIENTE INTERNADA EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE EXAME “DOSAGEM DE BANDAS OLIGOCLONAIS NO LÍQUOR CEFALORRAQUIDIANO E ANTIAQUAPORINA 4 NO SANGUE”. COLETA DO MATERIAL NO PRÓPRIO HOSPITAL. POSTERIOR INFORMAÇÃO DE QUE A AMOSTRA DEVERIA SER ENCAMINHADA PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO PARTICULAR, NO PRAZO MÁXIMO DE SETE DIAS, SOB PENA DE COMPROMETIMENTO DO MATERIAL. NÃO ATENDIDO O PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE FORNECIMENTO DO PRONTUÁRIO E DA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE NA REDE PÚBLICA DE SÁUDE. ENVIO A LABORATÓRIO PRIVADO ÀS EXPENSAS DA REQUERENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESSARCITÓRIO COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO APRECIADO O PEDIDO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA E DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. A requerente postula a condenação do requerido à restituição do valor de R$ 540,52, referente ao exame de “Dosagem de bandas oligoclonais no líquor cefalorraquidiano e antiaquaporina 4 no sangue” para análise diagnóstica e etiológica. Para tanto, alega a recusa (injustificada) à realização do exame na rede pública de saúde do Distrito Federal.

II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência. Alegações recursais centradas unicamente na nulidade do decisum por cerceamento de defesa. Assevera a recorrente que o entendimento no sentido da insuficiência probatória não se revela coerente com o indeferimento da prova oral. Sustenta, ainda, que “a parte ré detém dos documentos necessários à comprovação das alegações feitas pela parte demandante, imprescindível que fizesse a juntada da documentação que dispusesse para o esclarecimento da causa, em observância ao que determina o artigo 9o, da Lei 12.153/2009”. Por esse motivo, pleiteia a anulação da sentença, “para que seja determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 353 e art 355 do CPC, requisitando-se o documento conforme possibilita o art. 9o da Lei 12.153/09, em ordem a possibilitar que a parte autora demonstre os requisitos necessário à procedência do pedido da exordial”.

III. Narra, em síntese, que: a) desde o dia 10.06.2022, sua filha, de 11 anos, estava internada no Hospital Materno Infantil de Brasília – Hmib; b) em 22.06.2022, foi realizada uma tentativa de coleta do liquido encefalorraquidiano para o exame “Dosagem de bandas oligoclonais no líquor cefalorraquidiano e antiaquaporina 4 no sangue”, sem êxito (a paciente sentiu muita dor no procedimento); c) em 27.06.2022, foi realizada nova coleta com sucesso, ocasião em que a médica informou a inviabilidade de análise da amostra na rede pública (a família teria que levar a amostra a um laboratório particular, no prazo de sete dias, para não comprometer o material e, consequentemente, o resultado da análise); d) em 10.07.2022, a Defensoria Pública do Distrito Federal oficiou ao nosocômio a requisitar: emissão de relatório médico e informações acerca dos motivos da (im) possibilidade de prescrição médica, para a adoção de providências (SEI 00401-00014410/2022-48- id 44111319), e e) em 04.07.2022, em razão da negativa de realização na rede pública e a urgência, a requerente realizou o exame às suas expensas, em laboratório particular (nota fiscal – id 44111317).

IV. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

A. A demandante indicou na petição inicial testemunha que teria presenciado os fatos narrados. Além disso, ao se manifestar em réplica acerca da produção de provas, destacou: “[...] Quanto à produção de provas, pugna a autora pela produção de prova oral. Imperioso ressaltar que se infere dos artigos 355 e 357 do CPC/2015 que cumpre a esse Juízo avaliar a necessidade de produção de outras provas. 4- Se o juízo entender que os elementos de informação contidos nos autos são suficientes para formar a sua convicção, pede-se o julgamento antecipado da pretensão de forma procedente, nos termos do art. 355, do CPC/2015. 5- Caso contrário, pede-se a esse Juízo que delimite as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definindo a distribuição do ônus da prova e, se necessário, requisitando documentos do requerido, designando eventual audiência de instrução e julgamento, facultando-se às partes a indicação das provas documentais, periciais e orais pretendidas no prazo de 15 dias (art. 357) [...]”.

B. Ato contínuo, sem apreciação dos pedidos de produção probatória, foi prolatada a sentença ora revista. O douto Juízo de origem fundamentou a conclusão de improcedência na inexistência de provas acerca dos seguintes aspectos: a) que a demandante somente teria sido informada de que a amostra deveria ser levada a um laboratório particular após a coleta do material; b) que o exame deveria ser realizado em sete dias a partir da coleta, sob pena de comprometimento do líquido coletado, e que não seria possível aguardar providências por parte da Defensoria Pública; c) que se trataria de situação de urgência ou emergência; e d) que apesar de ter solicitado pessoalmente o prontuário da filha, o hospital se recusou a disponibilizar o documento.

C. Nessa toada, por se tratar de matéria de fato e de prova, o julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção de prova oral (indicação de testemunha pelo recorrente) e/ou da apresentação das informações comprovadamente solicitadas pela Defensoria ao Distrito Federal (processo SEI 00401-00014410/2022-48, em 10.07.2022), sem resposta do ente federativo – id 44111331, viola o devido processo legal e o direito à ampla defesa, além de ir de encontro aos princípios da efetividade e da cooperação (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).

D. Patente o prejuízo processual à parte recorrente, é de se declarar nulo o processo a permitir a produção das citadas provas subjetiva e objetiva, sem embargo de fundamentada dispensa, dada a imprescindibilidade à veracidade das alegações de parte a parte.

IV. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a complementação probatória. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.